Tribunal: TJES
Processo: 0002611-92.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-92.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002611-92.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado no presente caso. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002611-92.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia7 de dezembro de 2021, em horário não informado nos autos, na Rua Mercúrio, n'44, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e

consciente, prevalecendo- se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave a ex-companheira Lorraine Pinheiro de Araújo.

Narram os autos que o denunciado e a vitima viveram em união estável e estão separados desde 2017, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica, não aceitando o acusado o fim da união.

Na data acima referida, após o trabalho, a vitima chegou em casa e viu o carro do denunciado parado na rua, vigiando-a. Além disso, ele a ameaçou dizendo que se ela sair de Guarapari vai achá-la, matá-la e depois pegar o filho do casal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado.

A defesa do apelante sustenta a absolvição pela precariedade de provas obtidas na instrução processual.

Observa-se, de plano, que a materialidade delitiva restou evidenciada no lavratura do Boletim Unificado nº 465228085 e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência, com solicitação de visita tranquilizadora.

A autoria, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode notar por meio do depoimento da vítima, colhido na esfera policial e em juízo. Vejamos:

[...]Que o acusado é ex companheiro da depoente; Que a depoente chega do trabalho por volta de 17:00h, 17:10h; Que o acusado estava dentro do carro vigiando a depoente; Que a depoente sabia que era o acusado porque o carro estava parado e era vermelho; Que a depoente ligou para a mãe e a mãe mandou a depoente ligar para a polícia; Que a depoente ligou para o 190 e foi instruída por eles; Que o acusado não saiu do carro; Que o acusado fica dentro do carro ameaçando a depoente; Que o acusado falou que ia achar a depoente e o filho; Que a depoente teve medo da ameaça por causa do histórico da família do acusado que é envolvida com crime; Que a depoente deseja a manutenção das medidas protetivas; Que a depoente estava sozinha no momento que o acusado falou isso; Que Rosangela é a mãe da depoente; Que a mãe da

depoente não presenciou os fatos; Que o acusado falou que se a depoente sumir ele pega o filho dele e mata a depoente; Que nesse dia 07/12 o acusado disse que se a depoente saísse de Guarapari ele ia achar o filho dele e matar a depoente; Que a depoente teve medo da ameaça por causa do histórico da família do acuado que tem envolvimento com crimes de homicídio, porte ilegal de arma, roubo; Que no dia o acusado estava sozinho dentro do carro; Que até hoje o acusado continua indo na porta da casa da depoente; Que o acusado passou devagarzinho de carro pela depoente; Que o acusado estava sozinho dentro do carro; Que na rua não tinha ninguém;”

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima, no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...] É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...](AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Reforçando as declarações da vítima, ressaltamos o depoimento da genitora desta em juízo:

“(...) Que a depoente é mãe da vítima; Que a depoente não presenciou os fatos, mas teve ciência; Que a vítima disse que iria procurar a delegacia mais uma vez para fazer essa denúncia porque o caso de agressão é antigo; Que realmente a depoente lá encontrou com o acusado umas duas vezes na rua em que mora mesmo o acusado não morando nesse bairro; Que a depoente não sabe informar se tinha mais alguém com o acusado e a vítima no dia dos fatos; Que a vítima contou o fato para a depoente e disse que ia procurar a delegacia; Que a depoente não se recorda se a vítima contou isso através de telefone ou pessoalmente; Que a vítima mora com a depoente; Que a filha da depoente de nome Larissa que vai prestar depoimento hoje como testemunha e a vítima Lorrane não se falam porque Larissa é casada com o primeiro marido de Lorrane; Que Maxuel foi o segundo marido de Lorrane; Que tem desentendimento entre Lorrane e Larissa e elas não se falam (...).” (trechos retirados da sentença de fl. 56 – depoimento Rosângela Gonçalves de Araújo Muniz)

Destaco que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas, mediante os depoimentos prestados pela vítima, perante a autoridade policial e em juízo, que foram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência na data dos fatos.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)